Tribunal: STF
Processo: HC 189981
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Criminal de Itapevi/SP, em autos de inquérito, acolhendo representação da autoridade policial, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 4 de novembro de 2019, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento dos crimes versados nos artigos 2º, § 4º, inciso IV (organização criminosa com causa de aumento alusiva à conexão com outras organizações criminosas independentes), da Lei nº 12.850/2013, 180, cabeça (receptação), e 171, cabeça (estelionato), do Código Penal. Destacou a materialidade e os indícios de autoria. Reportou-se a conteúdo de interceptações telefônicas, por meio das quais revelada atuação em organização criminosa, bem estruturada, dedicada ao financiamento de tráfico de entorpecentes. Ressaltou atividades de compra e venda, por preços abaixo do praticado no mercado, de veículos produtos de crime. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública. Assentou a insuficiência de medida cautelar diversa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 565.363/SP. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Aponta excesso de prazo da prisão, a perdurar, segundo aduz, por mais de 9 meses. Diz não se tratar de demora atribuível à defesa. Sublinha as condições pessoais – primariedade, residência fixa, bons antecedentes, trabalho lícito. Assinala viável a substituição por cautelar diversa. Diz estar o corréu Avelino Lorencini em idêntica situação jurídica. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação e a extensão dos efeitos da decisão ao corréu. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Informações do Juízo, encaminhadas ao Supremo em 27 de agosto de 2020, revelam haver sido recebida a denúncia, considerado o processo-crime nº 1502000-95.2019.8.26.0271, encontrando-se em curso a instrução. Em 16 de julho de 2020, reiterou a indispensabilidade da custódia, assentando permanecerem os motivos que a ensejaram.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, ressaltou conteúdo de interceptações telefônicas, a indicar atuação em organização criminosa, bem estruturada, dedicada ao financiamento de tráfico de drogas. Frisou atividades de compra e venda de veículos produto de crime. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a medida mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O pronunciamento formalizado em 16 de julho de 2020, no que revelado persistirem os motivos que levaram à prisão, afasta o excesso de prazo. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, não há constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator